Tribunal: TJES
Processo: 5026866-49.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Real
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026866-49.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANIELLE VANESSA SALLES MACEDO
APELADO: LUCAS SIQUEIRA NETTO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5026866-49.2024.8.08.0024
Origem
:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
:
DANIELLE VANESSA SALLES MACEDO
RECORRIDO
:
LUCAS SIQUEIRA NETTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A HONRA. INJÚRIA. ARTIGO 140 DO CÓDIGO PENAL. MANIFESTAÇÃO OFENSIVA DIRECIONADA AO SÍNDICO PERANTE TERCEIRO. PALAVRA DE TESTEMUNHA TERCEIRIZADA COMPROVADA POR REGISTROS CONTEMPORÂNEOS. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. HISTÓRICO DE DESAVENÇAS CONDOMINIAIS QUE NÃO JUSTIFICA A RETORSÃO IMEDIATA. DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Queixa-Crime proposta por Lucas Siqueira Netto contra Danielle Vanessa Salles Macedo com o objetivo de obter a condenação desta pela prática do crime de injúria. Alega Lucas Siqueira Netto, em sua petição inicial, que no dia 16 de março de 2024, a querelada dirigiu-se à cozinha dos funcionários do condomínio residencial e abordou a auxiliar de serviços gerais Marta Garcez Nascimento, proferindo frase expressamente desabonadora e ultrajante à sua honra. Para tanto, sustenta a parte requerente que a ré agiu com manifesto
animus injuriandi
ao afirmar que o querelante "não valia nada", atingindo-lhe diretamente a dignidade e o decoro no ambiente em que exerce a função de síndico. Por fim, busca a parte demandante a fixação de reprimenda penal e o arbitramento de valor mínimo a título de reparação por danos morais.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis
: "
JULGO PROCEDENTE a queixa-crime, e por via de consequência, CONDENO a querelada DANIELLE VANESSA SALLES MACEDO às sanções do art. 140 do Código Penal Brasileiro. (...) fixo como necessário e suficiente para a reprovação e prevenção da contravenção penal a PENA BASE de 01 (um) mês de detenção. Por não existirem atenuantes e agravantes, bem como causas de diminuicão e de aumento de pena, razão pela qual torno a pena definitiva em 01 (um) mês de detenção. O regime de cumprimento de pena da acusada é o ABERTO, com fulcro no artigo 33, § 2º, alínea 'c', do Código Penal Brasileiro. Aplico o disposto no artigo 44 do Código Penal, eis que a acusada preenche os requisitos exigidos por Lei, bem como em razão da substituição demonstrar ser suficiente e adequada para o presente caso. SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, a ser cumprida na forma e condições a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções Penais. (...) deixo de fixar valor mínimo a título de reparação, ressalvada a possibilidade de o querelante buscar a via cível para tal fim. Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme art. 55, da Lei n.º 9.099/95.
"

3. Inconformada, a parte requerida interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: preliminarmente, a imperiosa concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita por encontrar-se sem emprego e sob severo tratamento médico psiquiátrico; no mérito, a atipicidade da conduta pela incidência da excludente da retorsão imediata face às perseguições do síndico; a ausência de dolo específico devido ao caráter genérico da frase verbalizada em cenário de perturbação emocional; e a insuficiência do acervo probatório por arrimar-se em depoimento de testemunha supostamente parcial e subordinada. Por sua vez, o recorrido apresentou contrarrazões sustentando o não conhecimento do recurso por deserção; e, no mérito, a higidez da instrução, a idoneidade da testemunha terceirizada e a perfeita subsunção do fato ao crime de injúria.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão:
(i)
analisar o preenchimento dos pressupostos processuais de admissibilidade no tocante ao pleito de concessão da assistência judiciária gratuita e à preliminar de deserção recursal;
(ii)
definir se a conduta verbal atribuída à recorrente amolda-se formal e materialmente ao tipo penal do crime de injúria, com a verificação do dolo específico (
animus injuriandi
); e
(iii)
estabelecer se o histórico de conflitos e desavenças crônicas entre moradores e a administração do condomínio autoriza o reconhecimento da excludente de ilicitude da retorsão imediata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O artigo 5º, inciso LXXIV, da Lei Maior estabelece o dever estatal de prestar assistência jurídica integral àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos. No caso vertente, conquanto o recorrido suscite a deserção do apelo, a recorrente logrou coligir aos autos declaração de hipossuficiência jurídica corroborada por robusto acervo documental. Os laudos médicos e receituários de controle especial datados de 2025 e 2026 atestam que a recorrente padece de episódio depressivo grave e transtornos de ansiedade crônica (CID-10 F41.0), necessitando de expressivo aporte medicamentoso contínuo e encontrando-se alijada do mercado de trabalho há anos. Tais elementos denotam a incapacidade financeira de arcar com as despesas processuais sem o comprometimento de sua subsistência básica. Logo, defiro o benefício da justiça gratuita e afasto a preliminar de deserção.

6. A tese de insuficiência probatória deduzida pela defesa técnica não encontra respaldo na realidade dos autos. A materialidade e a autoria do fato típico restaram solidamente edificadas por meio do depoimento detalhado da testemunha Marta Garcez Nascimento, ouvida sob as garantias do contraditório e da ampla defesa. A alegação de parcialidade e subordinação jurídica da referida depoente foi com acerto rechaçada pelo Juízo singular: a trabalhadora integrava os quadros de empresa prestadora de serviços terceirizados, tendo presenciado a conduta ultrajante precisamente em seu primeiro dia de labor no edifício. Ademais, a imediatidade com que a funcionária promoveu o registro escrito da ofensa no livro de ocorrências e via
WhatsApp
confere densidade e contemporaneidade à narrativa, afastando qualquer tese de manipulação probatória.

7. O crime de injúria reclama, para sua perfectibilização jurídica, a intencionalidade deliberada de menosprezar e ultrajar a honra subjetiva alheia. A utilização da expressão "não vale nada", dirigida ao síndico do condomínio e transmitida a uma funcionária recém-chegada ao posto de trabalho, transpõe os lindes da mera crítica ácida ou do descontentamento civilizado. A conduta evidencia a nítida intenção de solapar a autoridade moral, a correção funcional e o decoro do querelante perante terceiros que com ele interagem no ecossistema condominial, restando preenchido o elemento subjetivo especial do tipo penal.

8. A aplicação do instituto da retorsão, previsto no artigo 140, § 1º, inciso I, do Código Penal, pressupõe que a ofensa seja proferida como reação imediata, reflexa e proporcional a uma provocação direta sofrida pelo agente. O cenário delineado nos autos revela a existência de uma animosidade crônica e estrutural entre as partes, permeada por discussões administrativas e multiplicidade de ações judiciais pregressas. Tal conjuntura de mútuos dissabores não autoriza a investida verbal extemporânea em recinto reservado a prestadores de serviços, descaracterizando o requisito legal da imediatidade da resposta. Conflitos crônicos e judicializados devem ser solucionados pelas vias de direito, não servindo de justificativa penal para escusar ultrajes espontâneos.

9. No plano da aplicação da pena, o édito condenatório afigurou-se irretocável. A MM. Juíza sentenciante avaliou detidamente as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e, diante da ausência de vetoriais desfavoráveis, fixou a pena-base no mínimo legal de 01 (um) mês de detenção, tornando-a definitiva ante a inexistência de causas modificadoras. O regime inicial aberto ampara-se no artigo 33, §2º, alínea "c", do diploma penal, e a substituição por pena restritiva de direitos cumpriu com exatidão os requisitos de suficiência previstos no artigo 44 do mesmo estatuto.

IV. DISPOSITIVO

10. Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença condenatória de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

11. Por força da sucumbência recursal, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, com fulcro no artigo 55 da Lei Federal nº 9.099/95. Todavia, resta suspensa a exigibilidade de tais verbas pelo prazo de até 05 (cinco) anos, em estrita observância ao regime da assistência judiciária gratuita ora deferido.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)